Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-76.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008731-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOENIR OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 927.014.931-53 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1008731-76.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: SOENIR OLIVEIRA DE AGUIAR.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA DE GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ARQUIVADO. PERDA DE OBJETO.

1.

Extrai-se dos autos que a requerente é concursada como técnica em enfermagem no Município de Várzea Grande, com carga horária de 40 horas semanais, e também atua como servidora pública federal no Hospital Júlio Muller, gerido pela EBSERH, com 36 horas semanais, totalizando 110 horas por semana.

2.

Alega compatibilidade de horários, pois trabalha na ESF da Cohab Cristo Rei de segunda a sexta das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h, com intervalo para almoço.

3.

No Hospital Júlio Muller, atua em regime de escala 12/36, trabalhando 12 horas e folgando 36 horas. Quando seu turno no hospital coincide com os dias úteis, ela tem meia hora para se deslocar entre os trabalhos.

4.

A reclamante alega que exerce ambas as funções há muitos anos sem registros de atrasos. No entanto, foi intimada pelo requerido a se manifestar, no prazo de 10 dias a partir do recebimento da notificação,
para optar por um dos cargos, sob pena de responder a um Procedimento Administrativo que pode resultar em sua exoneração.

5.

Sustenta que a limitação imposta pelo município requerido é ilegal e absurda, pois o permissivo constitucional para a cumulação de cargos não estabelece restrições além da exigência de compatibilidade de horários.

6.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a reclamante interpôs recurso, pleiteando a reforma da decisão.

7.

Pois bem. Da análise detalhada dos autos, constata-se que a pretensão da autora é a anulação do procedimento administrativo instaurado pelo Município de Várzea Grande, o qual exige que a reclamante assine o Termo de Opção de Cargos Públicos.

8.

Contudo, observo que não há mais interesse em discutir a legalidade do referido procedimento, uma vez que este já foi arquivado, conforme demonstrado na cópia do documento anexo no ID. 241402657
. Dessa forma, a pretensão da autora não pode ser atendida pelo Judiciário, uma vez que a questão foi solucionada na esfera administrativa.

9.

Portanto, tem-se por configurada a perda de objeto, ante a falta de interesse de agir superveniente.

10.

O interesse processual, em essência, requer a conjugação dos elementos necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é imprescindível para que a parte possa obter uma sentença de mérito.

11.

Portanto, não há interesse de agir quando a intervenção do Poder Judiciário se torna desnecessária para assegurar o direito reivindicado pela parte ou, ainda que inicialmente necessária, esse interesse se extingue devido à superveniente perda de objeto.

12.

Nesse sentido, as seguintes ementas:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA QUE A ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME SEJA OBSTADA ATÉ A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR
. INQUÉRITO ARQUIVADO. PERDA DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
1. O arquivamento do inquérito disciplinar que visava à apuração da falta grave enseja a perda do objeto do recurso que pretendia a suspensão dos benefícios da execução até a apuração da referida falta.
2. Recurso prejudicado. (TJ-DF 07023810220228070000 1411210, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/04/2022).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA -
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019).”

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, diante da perda do objeto, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024